Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724621-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ELOISA TRAJANO DA SILVA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre o ID 49775762, indicando endereço da parte agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023